Tribunal: TJDFT
Processo: 0742838-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETÁRIO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE LEITO NA REDE PÚBLICA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DEVER DO ESTADO. URGÊNCIA DEMONSTRADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

1. O Secretário de Estado de Saúde detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança impetrado contra a negativa de realização de exame e procedimento cirúrgico na rede pública de saúde.

2. O artigo 5o da Constituição Federal garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais, a inviolabilidade do direito à vida e, nessa esteira, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país.

3. O provimento jurisdicional em favor de um indivíduo não ofende o princípio da isonomia e da impessoalidade, visto que o Poder Judiciário, quando provocado, tão somente cumpre a sua função jurisdicional de aplicar a lei ao caso concreto no intuito de conferir efetividade ao preceito constitucional insculpido no artigo 196 da Carta da República, o qual garante ao cidadão o direito pleno à saúde.

4. A vida e a saúde humana jamais estarão na esfera de discricionariedade da Administração Pública. Conforme expresso no artigo 196 da Constituição Federal, a saúde é dever do Estado, cumprido a ele assegurá-la a todos.

5. Comprovado, por meio de relatório médico, que a paciente, com quadro de isquemia subepicárdica na parede anterior extensa, necessita de estudo hemodinâmico (também conhecido como cateterismo cardíaco, cinecoronariografia ou angiografia coronária) e ecodopplercadriograma, o Poder Público deve assegurar o atendimento necessário à manutenção da vida e da saúde, mediante disponibilização dos procedimentos na rede pública ou custeando as despesas correspondentes em hospital da rede privada.

6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Segurança concedida.